Tribunal: TJSP
Processo: 2054408-38.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Poá – Impugnação da expressão "e que por transposição efetivada por Lei ou ato administrativo posterior tenham sido enquadrados no cargo de Guarda Civil Municipal", contida no "caput" do artigo 3a, dos §§ 1o e 2o do artigo 3o, e dos artigos 5o e 6o, da Lei n. 4.105, de 23 de agosto de 2019, do Município de Poá – Superveniência da Lei

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Poá – Impugnação da expressão "e que por transposição efetivada por Lei ou ato administrativo posterior tenham sido enquadrados no cargo de Guarda Civil Municipal", contida no "caput" do artigo 3a, dos §§ 1o e 2o do artigo 3o, e dos artigos 5o e 6o, da Lei n. 4.105, de 23 de agosto de 2019, do Município de Poá – Superveniência da Lei 4.231/2022 – Artigo 3o da novel legislação que cumpriu a determinação judicial contida em ação civil pública – Reenquadramento ao cargo inicial de vigia aos servidores que, por transposição efetivada por Lei ou ato administrativo, tenham sido enquadrados no cargo de Guarda Patrimonial e Guardas Civis Municipais – Não verificação de fraude processual – Atendimento à decisão judicial – Improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade de expressão contida no artigo 3o da Lei 4.231/2022 - Artigo 5o da nova Lei que disciplinou as funções atribuídas ao cargo de Diretor da Guarda Municipal – Artigo 7o que revogou a Lei 4.105/2019 – Perda superveniente de interesse – Ação extinta sem resolução do mérito no que tange ao pedido de declaração de inconstitucionalidade dos artigos 5o da Lei 4.105/2019 – Artigo 6a da Lei 4.105/2019 não foi revogado pelo Decreto n. 8052/2022, porquanto não pode ser revogado por ato normativo do Chefe do Executivo – Dispositivo legal que prevê o cargo de "Diretor a Guarda Municipal" – Cargo reservado a servidores de carreira, dada as especificidades da função e necessidade de experiência e conhecimento da carreira – Ofensa ao artigo 115, inciso V da Constituição do Estado de São Paulo – Inconstitucionalidade reconhecida neste ponto.

Julga-se parcialmente procedente a ação para Extinguir em parte o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente de interesse, quanto ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 4.105, de 23 de agosto de 2019; Julgar procedente o pedido em relação à declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, da Lei n. 4.105, de 23 de agosto de 2019, bem como Julgar improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão "incluídos aqueles que por transposição efetivada por Lei ou ato administrativo posterior tenham sido enquadrados no cargo de Guarda Patrimonial e, posteriormente, de Guardas Municipais, conforme decisão no processo judicial n, 1000805-15.2017.8.26.0462" contida no art. 3o, e dos §§ 1o, 2o e 3o do art. 3o, da Lei n. 4.231, de 24 de junho de 2022, do Município de Poá.